Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente-comprador, não é desproporcional a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) do valor pago, visando adequar a disposição contratual às circunstâncias do caso concreto, o que garante a indenização devida ao vendedor, sem, contudo, significar enriquecimento indevido, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ. 1.1. A retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das importâncias pagas pelo consumidor não configura percentual “peremptório” conforme expressamente consignado na fundamentação do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1300418-SC (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013). 1.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que essa retenção pode variar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago no caso de resilição de contratual por iniciativa do promitente comprador.
2. Inaplicável a Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) aos contratos firmados em momento anterior a sua vigência em face do princípio da irretroatividade da lei civil materializado no art. 5o, XXXVI da CF e nos arts. 1o ao 6o da LINDB, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP 1631485/DF e 1740911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Recurso conhecido e desprovido.